Tribunal: TJSP
Processo: 2229871-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – MEDIDA QUE SE PRESTA, DE UM LADO, A GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E, DE OUTRO, A GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DA PRÓPRIA EXECUTADA – PERCENTUAL PLEITEADO, NO ENTANTO, QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA - DECISÃO MODIFICADA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – MEDIDA QUE SE PRESTA, DE UM LADO, A GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E, DE OUTRO, A GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DA PRÓPRIA EXECUTADA – PERCENTUAL PLEITEADO, NO ENTANTO, QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.